Tribunal: TJPA
Processo: 0806483-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806483-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AMANDA OLIVEIRA E SILVA, PAULO ROBERTO DAMASCENO DE PAIVA, EDNA DO SOCORRO DOS SANTOS, ERIC MIRANDA DE MIRANDA, MARCELO SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS AGRAVANTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Existindo indícios de cometimento de atos
ilícitos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da
referida Lei,
ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,
como forma de resguardar o interesse público;

II – No caso dos autos, a ação ajuizada Ministério Público do Estado do Pará narra a possível ocorrência de irregularidades praticadas pelos agravantes nos Contratos Administrativos nº 20170044 e nº 20170212, no valor de R$ 2.857.200,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais
),
celebrados entre a Prefeitura Municipal de Acará, na gestão da então prefeita Amanda Oliveira e Silva, e a Empresa CMN Construções e Serviços EIRELI-ME, cujo objeto era a prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e entulhos no referido município;

III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens dos agravantes;

IV - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Amanda Oliveira e Silva, Paulo Roberto Damasceno de Paiva, Edna do Socorro dos Santos, Eric Miranda de Miranda e Marcelo Silva de Souza,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Proc. nº
0003289-76.2019.8.14.0076
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, defiro o pedido formulado pelo digno representante do Ministério Público Estadual nesta comarca, por estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, para DECRETAR a INDISPONIBILIDADE DE BENS do(as) ré(u)s AMANDA OLIVEIRA e SILVA, C.M.N. CONSTRUÇAO e SERVIÇOSEIRELLI, CARLOS MAGNO DAMASCENO DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO DAMASCENO, EDNA DO SOCORRO SANTOS, ERIC MIRANDA DE MIRANDA e MARCELO SILVA DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 7º., da Lei nº. 8429/92, no valor de R$ 2.857.200,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), e determino os bloqueios dos bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E IMPROBIDADE ADMI NISTRATIVA, devendo ainda serem tomadas as seguintes providências.”

Em suas razões (Num. 2041394 – Pág. 1/53),
o patrono dos agravantes narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada em desfavor dos recorrentes, arguindo terem ocorrido irregularidades nos Contratos Administrativos nº 20170044 e 20170212, originados no Processo de Dispensa de Licitação nº 070202-2017 e Pregão Presencial nº 240801-2017, cujo objeto era a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e entulhos nas zonas urbana e rural do município de Acará, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora recorrida.

Sustentou a falta de fundamentação da decisão agravada.

Arguiu que as alegações do agravado na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
são genéricas e vagas, descrevendo as condutas que são imputadas aos agravantes.

Asseverou que a decisão de bloqueio dos bens dos agravantes foi manifestamente abusiva, visto que foi determinado o bloqueio integral dos valores, sem observar a cota-parte de cada um dos recorrentes, bem como foi determinado o bloqueio das contas-salário e contas poupança dos réus, sem observar o limite de 40(quarenta) salários mínimos.

Aludiu, também, a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da medida cautelar de constrição de bens dos agravantes.

Aduziu, em síntese, que o caso descrito nos autos na ação em trâmite no Juízo
a quo
não caracteriza a prática de improbidade administrativa pelos recorrentes.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ou subsidiariamente, que o bloqueio se restrinja a 1/7 do valor efetivamente desembolsado, ou seja, a quantia de R$ 408.171,42 (quatrocentos e oito mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Através da decisão de
Num. 2159563 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravantes opuseram Embargos de Declaração contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, arguindo, em resumo, a existência de contradição na referida decisão (
Num. 2186528 - Pág. 1
/
13)
.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 2202700 - Pág. 1
/3), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelos recorrentes, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial Cível do 2º grau (
Num. 2312532 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou o parecer de
Num. 4098725 - Pág. 1
/7, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de

Num. 2159563 - Pág. 1
/4
, indeferi pedido de efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que os agravantes opusessem Embargos de Declaração
(
Num. 2186528 - Pág. 1
/
13
),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicados os mencionados Embargos de Declaração opostos.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acaré que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor dos agravantes, decretou, liminarmente, a indisponibilidade de bens de todos os requeridos no valor de R$ 2.857.200,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), além de ter determinado os bloqueios dos bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e Improbidade Administrativa.

Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

No caso em análise, as agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens. Todavia, a irresignação dos mesmos não merece prosperar. Senão vejamos.

No caso em análise, consta na inicial da ação ajuizada pelo agravado, a possível ocorrência de irregularidades praticadas pelos agravantes nos Contratos Administrativos nº 20170044 e nº 20170212, no valor de R$ 2.857.200,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais
),
celebrados entre a Prefeitura Municipal de Acará, na gestão da então prefeita Amanda Oliveira e Silva, e a Empresa CMN Construções e Serviços EIRELI-ME, cujo objeto era a prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e entulhos no referido município.

Consta, ainda, que os referidos contratos foram celebrados com acordo prévio entre os recorrentes, tendo ocorrido fraude nos procedimentos licitatórios, posto que já se sabia que a empresa CMN Construções e Serviços EIRELI-ME seria contratada, em evidente direcionamento do contrato, caracterizando conduta dolosa de improbidade administrativa.

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as alegações do Ministério Público do Estado do Pará, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens dos agravantes.

Ademais, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da Lei 8.429/92
. 3. Descabe, nesse momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da desnecessidade de atos de dilapidação do patrimônio para determinar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos em atos de improbidade, bastando a prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao Erário, estando o "periculum in mora" implícito no próprio comando legal.
3. Hipótese em que há indícios de responsabilidade dos Agravados pelos atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido. (TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 13/08/2014)”

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar, descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que efetivamente estão presentes nos autos.

Destarte, os agravantes não trouxeram provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar a reforma por este instrumento.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
01
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/02/2021